Tribunal: STF
Processo: HC 244922
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Leandro de Lima Oliveira, em favor de Milton Cesar Magalhães, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 923.463/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, com pedido liminar, impetrado em benefício de MILTON CÉSAR MAGALHÃES, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 1500962-94.2023.8.26.0566. 



    Em 22 de março de 2023, Iebel Garcia Silva foi morto após um trator retroescavadeira, conduzido pelo ora paciente, colidir com a motocicleta pilotada pela vítima. O crime teria ocorrido em razão de desentendimentos e brigas entre o autor e a vítima, que trabalhavam no Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos, em São Paulo. 



    O paciente foi pronunciado pelo crime do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal (e-STJ, fls. 33-37). Contra essa decisão, foi interposto recurso em sentido estrito, que confirmou a decisão que determinou o julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri (e-STJ, fls. 38-45). 



    Nas razões deste habeas corpus, o impetrante argumenta que o paciente sofre constrangimento ilegal causado pela deficiência de defesa técnica, que não apresentou resposta à acusação. Segundo o postulante, o Ministério Público requereu diligências para que fossem identificadas e ouvidas algumas testemunhas. Os requerimentos foram deferidos pelo juízo de primeiro grau e a defesa, por entender que as investigações ainda não haviam se encerrado, optou por apresentar a resposta à acusação após o cumprimento das diligências mencionadas. A peça recebida como resposta à acusação não teria cumprido a função de contraditar os termos da denúncia e o magistrado deveria, nos termos do art. 408 do Código de Processo Penal, declarar o réu indefeso e nomear defensor para oferecer a peça em até dez dias. 



    Diante disso requer, liminarmente, a suspensão dos atos processuais, revogando-se a custódia cautelar até o julgamento de mérito deste habeas corpus, por meio do qual postula-se a concessão da ordem para declarar nulos os atos posteriores praticados após o recebimento da denúncia.



     O habeas corpus não foi conhecido em 28.6.2024. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a concessão da medida LIMINAR para que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento final da presente impetração e, no mérito, a concessão da ordem de Habeas Corpus para se declarar a nulidade de todos os atos processuais praticados após o recebimento da denúncia, reabrindo-se o prazo para apresentação da resposta à acusação em estrita observância aos artigos 406 e 408 do Código de Processo Penal, aplicando-se, ainda, medidas cautelares diversas da prisão e expedindo-se, em favor do paciente, o respectivo alvará de soltura nos termos do artigo 660, §§ 1º e 2º, do referido diploma legal.”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o agravo regimental ainda não foi julgado, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente aguardar o julgamento de seu agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Colhe-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente por homicídio doloso em 25.4.2023. (eDOC 2)



     Citado, em vez de oferecer resposta à acusação, o paciente afirmou que o inquérito policial ainda não havia sido encerrado, razão por que apresentaria resposta à acusação (que já havia sido ofertada) em momento posterior. (eDOC 3)



    O magistrado recebeu a manifestação como resposta à acusação e determinou o prosseguimento do feito, nos seguintes termos:



    O acusado foi citado, tendo a defesa se manifestado às fls. 240/241. 



    Na petição defensiva, foi requerida a continuidade das investigações,sustentando-se que o inquérito policial não se encerrou. 



    Entretanto, não assiste razão à defesa. 



    Ao contrário do que alega a defesa, o inquérito policial já foi encerrado com a apresentação do relatório final da Autoridade Policial (fls. 170/177). Além disso, o Ministério Público, que é o dominus litis, não requereu novas diligências, ofertando desde logo denúncia. É certo que requereu diligências (fls. 190), contudo, estas não impedem o prosseguimento do feito já que servirão de embasamento para análise quanto ao mérito. 



    Consigne-se que nesta fase processual serão analisadas questões que sugiram a absolvição sumária do acusado, nos termos do artigo 397, do Código de Processo Penal. 



    Assim, recebo a manifestação de fls. 240/241 como resposta à acusação, registrando-se que as questões de méritos poderão ser sustentadas por ocasião dos debates que serão realizados na audiência de instrução. 



    Não é caso, pois, de absolvição sumária. (eDOC 3, p. 4)



    Ora, a peça defensiva que deferia ter sido apresentada se chama “resposta à acusação” e não “resposta ao inquérito policial”, que, inclusive, ao contrário do alegado, já havia sido encerrado.



    Portanto, na resposta à acusação, o acusado se manifesta sobre a denúncia oferecida, de modo que não se sustenta o argumento de que tal peça de defesa somente seria apresentada depois de encerrado o inquérito.



    Em verdade, o Ministério Público pode oferecer denúncia até mesmo se não houver inquérito policial.



     Ademais, na audiência de instrução, o paciente poderia apresentar todas as teses que, possivelmente, seriam levantadas na resposta à acusação que ele optou por não apresentar.



    Ao contrário: o paciente nada disse no seu interrogatório. (eDOC 4, p. 3)



    Se houvesse alguma nulidade, a própria defesa teria lhe dado causa, razão por que não poderia se beneficiar:



     “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de nulidade por oferecimento de sursis antes de ofertada a resposta à acusação. Inocorrência. 3. Defesa que, intimada e presente na audiência, deixou de responder à acusação e aceitou a proposta. 4. Nulidade não aproveita a quem lhe der causa. 5. Agravo improvido.” (AgR no HC 172.715, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019) 



    Desse modo, não vislumbro ilegalidade a reclamar a concessão da ordem de ofício.



    Por fim, nos termos da súmula 523 desta Corte, “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente